Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-80.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0706712-80.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSIANE TOMAZ DE OLIVEIRA LIMA APELADO: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A ., FERNANDA DE PAULA MENEZES BATISTA, FERNANDA NEVES DA SILVA, LAURA CAROLINA FERNANDES RIQUELME DESPACHO Consoante preconiza o artigo 806, § 2 o, do Código de Processo Penal, nas ações intentadas mediante queixa, afora o caso previsto no artigo 32 do mesmo Codex, a "falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto”. Não obstante, à luz dos postulados constitucionais do devido processo legal, que asseguram a todos os acusados uma persecução criminal justa e equânime, deve ser observado o princípio da instrumentalidade das formas, que não possui ritos e procedimentos como fins em si mesmos, mas, apenas como meios de se garantir que a lide penal venha a alcançar, ao seu término, o resultado justo almejado pelas partes. Desse modo, ao sopesar as regras insertas nos artigos 806, § 2o, do Código de Processo Penal e os princípios do duplo grau de jurisdição, da verdade material das decisões judiciais e da segurança jurídica, estes últimos devem prevalecer. Assim, a sanção de deserção recursal na ação penal privada acha-se condicionada à prévia intimação da parte insurgente para sanar a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal. Por isso, intime-se a apelante a recolher o preparo recursal, ante a ausência de pedido de gratuidade de justiça. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.